Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. EXISTENTE. CONCESSÃO TUTELA ANTECIPADA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE. SUSPENSÃO PREGÃO. PROPOSTA NÃO ACEITA. PLANILHA DE CUSTOS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. SUSPENSÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. A parte agravante é legítima, pois a decisão agravada determinou a paralisação do procedimento licitatório em que a agravante figurou como vencedora, justificando seu interesse e seu enquadramento como terceira prejudicada.
3. A parte agravada requereu a suspensão do procedimento licitatório em caráter liminar, em virtude de irregularidade em sua desclassificação do certame por ausência de apresentação de planilha de preços, tendo sido proferida decisão concedendo o pedido liminar, objeto do presente recurso.
4. Em cotejo às normas editalícias, verifica-se que a necessidade de apresentação da planilha consta no edital. Itens 6.2, 11.2, 11.2.3, 11.4 e 11.4.1 do Edital.
4.1. A parte agravada foi declarada vencedora na etapa de lances, entretanto, anexou posteriormente a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo o pregoeiro declarado sua inabilitação, ante a juntada em desconformidade com o previsto no edital.
5. Correta a decisão do pregoeiro que observou o previsto no edital e publicações posteriores, pois autorizar a juntada posterior de documento exigido no momento da proposta afetaria a isonomia do procedimento licitatório, bem como a vinculação ao edital, maculando a lisura do pregão eletrônico realizado.
6. Não demonstrado que a licitação esteja inquinada de ilegalidade ou, ainda, que o certame não tenha atentado para os princípios administrativos próprios deste tipo de procedimento, incabível a suspensão do certame, em prejuízo ao licitador e à empresa habilitada.
7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.